Tribunal: TJSP
Processo: 2266866-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – COGNOSCIBILIDADE REPELIDA – MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS EM COGNIÇÃO EXAURIENTE – OBJEÇÃO RECHAÇADA.
- Objeção de pré-executividade que consiste em instrumento de defesa, restrito a questões suscetíveis de conhecimento de 'ex officio' ou de cognição sumária (artigos 525, §11, e 803, parágrafo único, da CPC/2015);
- Cumprimento de sentença

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – COGNOSCIBILIDADE REPELIDA – MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS EM COGNIÇÃO EXAURIENTE – OBJEÇÃO RECHAÇADA.
- Objeção de pré-executividade que consiste em instrumento de defesa, restrito a questões suscetíveis de conhecimento de 'ex officio' ou de cognição sumária (artigos 525, §11, e 803, parágrafo único, da CPC/2015);
- Cumprimento de sentença iniciado nos moldes delimitados no título executivo judicial, inviáveis alterações posteriores.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30686
Registro: 2021.0000020321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266866-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são agravantes
ALBATROZ ALARMES SEGURANÇA MONITORADA LTDA e MÁRCIO LUIS
VICENTE, é agravado JAIRO TERRIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30686
Agravo de Instrumento no 2266866-74.2020.8.26.0000
2
AGRAVANTE: ALBATROZ ALARMES SEGURANÇA MONITORADA LTDA. E OUTRO
AGRAVADO: JAIRO TERRIN
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 6a VARA CÍVEL
PROCESSO DE ORIGEM: 0028414-65.2019.8.26.0576
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: MARCELO DE MORAES SABBAG
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
COGNOSCIBILIDADE REPELIDA

MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS EM COGNIÇÃO EXAURIENTE
OBJEÇÃO RECHAÇADA.
- Objeção de pré-executividade que consiste em instrumento de
defesa, restrito a questões suscetíveis de conhecimento de 'ex
officio' ou de cognição sumária (artigos 525, §11, e 803, parágrafo
único, da CPC/2015);
- Cumprimento de sentença iniciado nos moldes delimitados no
título executivo judicial, inviáveis alterações posteriores.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão, que rejeitou
a exceção de pré-executividade, homologando os cálculos do credor.
Arguiu o agravante, em suma, que o agravado utilizou índices incorretos,
levando em consideração aqueles definidos pela variação do INPC, além de ter utilizado
valores de salários-mínimos diferentes daqueles que eram devidos nos meses de referência.
O efeito suspensivo foi denegado. Contraminuta a fls. 91/98.
É a síntese do necessário.
A objeção de pré-executividade encontra previsão expressa no Código de
Processo Civil (artigos 525, §11, e 803, parágrafo único, da Lei n. 13.105, de 2015). A novel
disposição processual, no entanto, não alterou a natureza excepcional e restrita do
instrumento processual em destaque inadmissível, no caso concreto.
No caso dos autos, cuida-se de cumprimento de sentença, decorrente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30686
Agravo de Instrumento no 2266866-74.2020.8.26.0000
3
sentença condenatória em acidente de trânsito, que determinou o pagamento de pensão
mensal à vítima.
Nesses termos, o título executivo JUDICIAL tem forma de coisa julgada
material, inviável sua modificação em sede de cumprimento de sentença. Por sentença, fora
determinado o pagamento da pensão mensal em uma só vez.
A oposição de objeção de pré-executividade está restrita às condições
basilares da execução (liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo), e que a matéria
suscitada seja aferível de pronto, ou seja, devem se referir à nulidade da execução desde
que não necessitem de produção de qualquer prova para constatar a veracidade do alegado.
A finalidade da objeção de pré-executividade é tão somente combater matérias suscetíveis
de conhecimento de ofício, não sendo possível discutir matéria reservada aos embargos à
execução ou ação autônoma. Neste sentido, não há como admitir a exceção oposta,
impositivo o prosseguimento da execução
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora